Tribunal: STF
Processo: RHC 265425
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº  963.445/SC.

2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados a 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 21).

3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa e, de ofício, concedeu a detração aos apelantes Guilherme da Silva da Luz e Alam Douglas da Rosa, fixando-lhes o regime inicial aberto (e-doc. 25). Irresignada, a defesa formalizou a impetração no STJ.

4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública de Santa Catarina sustenta a ilegalidade da busca veicular realizada pelos policiais, uma vez ausente justa causa para a medida. Afirma que o fato de o veículo estar com película escurecida e a fuga dos pacientes não constituem argumentos válidos para a diligência.

5. Requer o provimento do presente recurso ordinário para declarar a ilicitude da busca veicular, com a consequente absolvição dos pacientes.

6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 87).

7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina revelou haver transitado em julgado a condenação em 16/05/2024.

É o relatório.

Decido.

8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 16/05/2024, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 25/11/2024, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 03/11/2025. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.

10. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator